Tribunal: TJPA
Processo: 0800633-30.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão julgador: JOAO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7620 - Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800633-30.2019.8.14.0039

APELANTE: LUCIANO SANTOS SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ACEF S/A.

RELATOR(A):
Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENSINO SUPERIOR. NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA APÓS CONCLUSÃO DO CURSO. IRREGULARIDADE NO CERTIFICADO DE ENSINO MÉDIO. TEORIA DA APARÊNCIA E BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. LEGÍTIMA CONFIANÇA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. CUMPRIMENTO DA TUTELA DENTRO DO PRAZO LEGAL (DIAS ÚTEIS E RECESSO FORENSE). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a emissão de diploma de graduação, indeferindo, contudo, a pretensão indenizatória e a execução de multa cominatória.

2.

O apelante argui preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito, busca a reforma do julgado para ver reconhecido o abalo moral decorrente da demora na entrega do documento e a incidência de astreintes pelo suposto descumprimento de liminar.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Analisar a ocorrência de cerceamento de defesa em face do julgamento antecipado da lide.

4.

Verificar se a conduta da instituição de ensino, ao obstar a entrega do diploma por falha documental prévia à matrícula, configura violação aos deveres anexos da boa-fé objetiva e gera dever de indenizar.

5.

Averiguar a tempestividade do cumprimento da tutela de urgência para fins de exigibilidade da multa diária.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

6.

Inexiste cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo o magistrado o destinatário da prova (Art. 370, CPC).

7.

A instituição de ensino que permite a matrícula, a frequência regular, a realização de avaliações e a colação de grau não pode, ao final do curso, invocar irregularidade documental antiga para se furtar à entrega do diploma.

8.

Tal comportamento configura a proibição do comportamento contraditório, uma vez que a faculdade gerou no aluno a legítima confiança de que sua situação acadêmica e documental estava regularizada
.

9.

A privação do diploma de graduação exorbita o mero dissabor cotidiano, pois obstaculiza o exercício profissional e a ascensão no mercado de trabalho, ferindo direitos da personalidade, configurando dano moral.

10.
Quanto às astreintes, o prazo fixado em dias deve ser computado exclusivamente em dias úteis (Art. 219, CPC), observando-se a suspensão durante o recesso forense (Art. 220, CPC). No caso, a obrigação foi satisfeita dentro do interstício legal.

IV. DISPOSITIVO

11.

Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença quanto ao afastamento da multa.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente relator.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador João Batista Lopes do Nascimento

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a emissão do diploma, mas afastando a condenação por danos morais e a execução de multa diária.

O apelante/autor sustenta que o julgamento antecipado da lide impediu a demonstração do abalo sofrido, configurando cerceamento de defesa. No mérito, defende que a retenção do diploma é indevida e que a multa é exigível pelo atraso injustificado.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso.

II – PRELIMINAR

II.1 – DO CERCEAMENTO DE DEFESA E DA CAUSA MADURA

A sentença recorrida incorreu em vício lógico ao encerrar a instrução precocemente e, ato contínuo, julgar improcedente o dano moral por "falta de prova". Entretanto, nos termos do Art. 1.013, §3º, I, do CPC, este Tribunal passa ao julgamento direto do mérito, uma vez que a matéria é predominantemente de direito e os fatos estão documentados, inclusive, o dano moral é presumido da própria situação, tornando desnecessária qualquer instrução adicional.

Não obstante, não é o caso de anular a sentença e devolver os autos ao juízo de piso.

III – MÉRITO

III.1 – DANO MORAL

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o atraso na emissão do diploma decorreu de problemas comprovados na documentação do ensino médio, não se configurando falha exclusiva da UNIFRAN.

No entanto, restou incontroverso que o apelante concluiu o curso entre 2016 e 2018 sem qualquer óbice da universidade. A faculdade aceitou os documentos no ato da matrícula e criou no estudante a expectativa legítima de que tudo estava correto, portanto, impedir a entrega do diploma após a aprovação em todas as matérias fere o dever de lealdade e transparência.

Essa conduta impediu o profissional de ingressar no mercado de trabalho, gerando um prejuízo que vai além de um simples aborrecimento. Assim, fixo a indenização em danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), para compensar o transtorno e desencorajar novas falhas.

III.2. DA MULTA COMINATÓRIA

A decisão que concedeu a tutela de urgência (Id. 21060670) determinou que a instituição de ensino emitisse o diploma no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária. O comando judicial, entretanto, foi omisso quanto à natureza da contagem do prazo — se em dias úteis ou corridos.

Diante dessa lacuna, deve prevalecer a interpretação que melhor prestigia os princípios da proporcionalidade e da menor onerosidade ao devedor (Art. 805, CPC). Nesse contexto, aplica-se a regra geral do Artigo 219 do Código de Processo Civil, que estabelece o cômputo de prazos processuais exclusivamente em dias úteis.

Adotada essa premissa, o cálculo é o seguinte: a UNIFRAN foi citada pessoalmente em 05/12/2019. O prazo de 15 dias úteis teve início em 06/12/2019.

A multa diária pelo suposto atraso deve ser descartada, pois a universidade cumpriu a ordem judicial dentro do tempo permitido. A contagem foi suspensa durante o recesso forense, entre os dias 20 de dezembro e 20 de janeiro.

O diploma foi emitido em 21 de janeiro de 2020, que foi o primeiro dia útil após o retorno das atividades, logo, não houve desobediência à justiça.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, reformar a sentença e condenar a apelada ACEF S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais
)
, em favor do apelante, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta decisão e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Em razão do provimento parcial do recurso e da sucumbência recíproca, condeno a apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (referente aos danos morais ora arbitrados). O apelante arcará com as custas processuais proporcionais à parcela em que restou vencido, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita. Deixo de condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da apelada, diante da revelia e ausência de patrono constituído nos autos.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador JOÃO BATISTA LOPES DO NASCIMENTO

Relator

Belém, 11/06/2026